Tribunal: TJSP
Processo: 1064277-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Seguro saúde. Elevação do prêmio por mudança de faixa etária. Contrato anterior e não adaptado à Lei 9.656/98 que não contém previsão clara acerca dos percentuais aplicáveis em virtude de mudança de faixa etária. Utilização, para previsão dos valores referentes às faixas etárias, de Unidades de Serviço, não adequadamente esclarecidas ao consumidor. Violação ao dever de informação prévia,

Ementa:
Seguro saúde. Elevação do prêmio por mudança de faixa etária. Contrato anterior e não adaptado à Lei 9.656/98 que não contém previsão clara acerca dos percentuais aplicáveis em virtude de mudança de faixa etária. Utilização, para previsão dos valores referentes às faixas etárias, de Unidades de Serviço, não adequadamente esclarecidas ao consumidor. Violação ao dever de informação prévia, imposto pelo diploma consumerista. Reajustes por faixa etária aplicados anualmente, após o beneficiário completar 72 anos, no importe de 5%, também abusivos. Previsão em que se trai a ideia de faixa etária, porquanto contida em dois marcos, como ainda se revela real e repetido aumento anual. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.